Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706117-15.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISALENE MARIA AGUIAR DOS REIS PAULINO APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ARG REPRESENTACOES E CONSORCIOS LTDA - ME, GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E S P A C H O Diante do vencimento da validade da procuração de ID 16920199 e, por conseguinte, do substabelecimento com reservas de poderes de ID 16920200, regularize a apelada GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora